Tribunal: TJMT
Processo: 1002368-61.2020.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Embargos de Declaração:
1002368-61.2020.8.11.0040 – PJE
Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO/MT
Embargante:
MARIELE PEREIRA DA COSTA
Embargada:
VIVO S.A.
Juiz Relator:
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
DECISÃO MONOCRÁTICA - EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – BENESSE CONCEDIDA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS APRESENTADOS – EMBARGOS ACOLHIDOS PARA MANTER O BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
1. O Embargante alega que não houve motivo para, novamente, apresentar comprovantes acerca da sua hipossuficiência, uma vez que já foi deferida pelo juízo de primeiro grau.
2. Entretanto, mesmo renitente, apresentou no bojo dos embargos declaratórios, documentos que comprovam ser detentor dos benefícios da gratuidade da justiça.
3. Embargos Declaratórios acolhidos.
RELATÓRIO
Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Conheço dos Embargos de Declaração ante ao preenchimento dos requisitos de admissibilidade.
A parte Embargada foi intimada para se manifestar (ID. 81282995), entretanto deixou o prazo transcorrer in albis.
Pois bem.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra a decisão, deste juízo, que determinou a juntada de comprovação da situação de miserabilidade/hipossuficiência para fins de concessão dos benefícios da justiça gratuita (ID. 78282985).
Neste contexto, o embargante alega que já havia sido deferida pelo juízo de primeiro grau, contudo, mesmo renitente, apresentou no bojo dos embargos declaratórios, documentos que comprovam ser detentor dos benefícios da gratuidade da justiça, razão pela qual chego à conclusão de que deve ser acolhida e reconsiderada, mesmo que posterior, a hipossuficiência da parte Embargante.
Por tais razões, ACOLHO os Embargos de Declaração, formulado pela parte Embargante, a fim de tornar sem feito a decisão que determina a comprovação da hipossuficiência lançada nos autos, bem como recebendo o Recurso Inominado interposto para seu regular processamento.
Após, retornem os autos conclusos para a designação de data para a sessão de julgamento.
Tomem-se as demais providências de estilo.
Intime-se.
Cumpra-se.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator